Tribunal: TJSP
Processo: 1017399-35.2023.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do embargado e não conheceu do recurso adesivo do embargante – Alegação de omissão quanto à aplicação do CDC – Inocorrência – Questões conhecidas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – Embargos declaratórios rejeitados.